Tribunal: TJPA
Processo: 0011801-87.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO nº
Processo nº
0011801-87.2016.814.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Comarca: Belém/Pa
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE
Advogado: Emanuel Cláudio Tavares de Araújo
AGRAVADO:
TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DO PARÁ
Litisconsorte: Estado do Pará
Procuradora do Estado: Maria Elisa Brito Lopes
Litisconsorte: Renan Lopes Souto
Procurador de Justiça: Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
Relatora: Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO ANULAR DECISÃO DO ACÓRDÃO N° 55.950/20160 TCE/PA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO PELO TCE/PA APROVANDO AS CONTAS COM RESSALVAS APRESENTADAS PELO ANTIGO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 048/2008 FIRMADO COM A SEPOF/PA. CUMPRIMENTO PELO EX-GESTOR AOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCE/PA N° 53.059/2014, COM O RECOLHIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO E DA MULTA QUE LHE FORAM IMPOSTAS, BEM COMO A OBRA ATINGIU A FINALIDADE DO CONVÊNIO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL E DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO PELO TCE/PA NO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FATOS CONTROVERSOS. AUSENTES DOS REQUISITOS LEGAIS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
Pedido de Efeito Suspensivo Ativo
, interposto por
MUNICÍPIO DE AGUA AZUL DO NORTE
,

nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
(proc. nº 0800697-35.2016.814.0301), ajuizada pelo recorrente em face do
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, no sentido de suspensão dos efeitos do Acórdão n° 55.950/2016 do TCE/PA, o qual aprovou as contas do ex-prefeito do município de Agua Azul do Norte.

Em suas
razões recursais
(fls. 02/17), o município agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, o cabimento do recurso, assim como defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo para suspender/anular os efeitos do Acórdão n° 55.950/2016 do TCE/PA.

Alega que o ato administrativo do TCE/PA aprovou as contas do ex-prefeito municipal Renan Lopes Souto, sem observar as nulidades de atos processuais e ilegalidades no procedimento apontada pelo Município, aduzindo violação à ampla defesa e ao devido processo legal no decurso do processo administrativo.

Destaca que a não suspensão dos efeitos do Acórdão proferido pelo TCE/PA poderá causar grave dano de difícil reparação ao ente municipal.

Aduz a ausência de notificação do município no tocante ao vício de representação apontado e diante do impedimento de realizar sustentação oral no TCE/Pa, alegando violação à Súmula Vinculante n° 03 do STF e das disposições do Regimento Interno do TCE/Pa.

Defende a possibilidade de reconhecimento de nulidade dos atos processuais administrativos pelo Poder Judiciário.

Sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ativo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada para suspender/anular os efeitos do Acórdão n° 55.950/2016 do TCE/PA que aprovou as contas do Sr. Renan Lopes Souto quando no exercício do cargo de Prefeito do Município de Água Azul do Norte/Pa.

Cita jurisprudências que reputa favoráveis à tese defendida.

Juntou documentos (fls. 17/148).

O recurso foi regularmente distribuído para a Desa. Célia Regina Pinheiro (fl. 149), posteriormente, foi redistribuído para a Desa. Rosileide Cunha (fl. 151), em 29/09/16. Coube-me a relatoria do feito redistribuição, em razão da superveniência de férias da eminente relatora (fl. 155)
.

Em cognição sumária, proferi
decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo
requerido, por entender ausentes os requisitos legais necessários, previstos no artigo 300 do CPC (fls. 157/158).

O Sr. Renan Lopes Souto, o ex-Prefeito do Município de Água Azul do Norte, eleito nas eleições de 2016, requereu a sua inclusão no feito na condição de assistente litisconsorcial (fls. 159/161). O pedido de inclusão foi deferido, conforme decisão (fl. 166).

O litisconsorte Renan Lopes Souto apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu improvimento, mantendo-se a decisão agravada (fls. 168/175).

A Procuradoria Justiça Cível efetuou pedido diligência.

O
Município de Água Azul do Norte
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito ativo ao recurso (fls. 180/192).

O
Tribunal de Contas agravado
, representado judicialmente pelo Estado do Pará através de sua Procuradoria Geral apresentou
contrarrazões
ao recurso de Agravo de Instrumento

(fls. 195/207), assim como apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
oposto pelo Município de Água Azul do Norte (fls. 208/2019).

A 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal prolatou o
Acórdão n° 200.478
, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto pelo Município de Água Azul do Norte, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo (fls. 223/224).

A
Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público
apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento para que seja mantida a decisão agravada (fls. 229/231).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Inicialmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, não descendo ao exame de mérito da ação principal, sob pena de configurar supressão de instância.

Na hipótese dos autos, o cerne da questão recursal consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ativo pretendido pelo Município de Água Azul do Norte com a finalidade de suspender/anular os efeitos do Acórdão n° 55.950/2016 emanado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizada pelo referido Município, ora agravante.

No citado Acórdão n° 55.950/2016 do TCE/PA (vide fls.142/148), a Corte aprovou com ressalvas as contas do Sr. Renan Lopes Souto, ex-prefeito do Município de Água Azul do Norte.

Por sua vez, o ente municipal agravante defende a suspensão/anulação dos efeitos do citado Acórdão, argumentando, em síntese, que a decisão importa em prejuízo ao Município, alegando, ainda, a ocorrência de ilegalidades no procedimento, em razão de violação à ampla defesa e ao devido processo legal no decurso do processo administrativo.

Pois bem, para que seja concedido o efeito suspensivo é preciso a existência dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto nos artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC.

No caso concreto, observa-se que
o antigo gestor municipal à época dos fatos teve suas contas reprovadas através do Acórdão n° 53.059, de 20/03/2014, do TCE/PA, referente ao convênio n° 048/2008, celebrado entre a Prefeitura e a SEPOF, condenando o ex-Prefeito à devolução da importância de R$ 3.794,93 (três mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), bem como ao pagamento de multa de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta).

Por conseguinte, o TCE/PA prolatou o Acórdão n° 55.950, no qual a Corte de Contas concedeu parcial provimento ao pedido de rescisão apresentado pelo ex-Prefeito Municipal, julgando regulares com ressalva as contas de sua responsabilidade, considerando que o antigo gestor comprovou o cumprimento integral dos termos do Acórdão TCE/PA n° 53.059/2014, mediante o recolhimento ao erário estadual, através da devolução da quantia e do pagamento das multas que lhe foram impostas.

Ademais, consta do acórdão impugnado da Corte de Contas (fls. 142/148) que, de acordo com o acervo probatório produzido nos autos administrativos, não restou constatada a existência de dano ao erário municipal, assim como diante do alcance da finalidade do convênio firmado através da execução da obra.

Nesse contexto, reitero o entendimento adotado, no sentido de verificar ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano nas alegações do município agravante quanto a existência de manifesta ilegalidade ou irregularidade no Acórdão n° 55.950 da Corte de Contas, diante da execução integral da obra, objeto do Convênio CEPOF-PA n° 048/2008, e em razão do recorrente não demonstrar a existência de dano ao erário municipal, considerando o recolhimento do valor da condenação e o pagamento das multas impostas ao antigo gestor municipal, Sr. Renan Lopes Souto, com base no Acórdão n° 53.059.

Assim, diante da finalização ainda que extemporânea do objeto do convênio, como o Laudo Conclusivo da SEPOF, e da ausência de dano ao erário municipal, a Corte de Contas emanou o segundo Acórdão n° 55.950, aprovando com ressalvas as contas apresentadas pelo ex-Prefeito Municipal.

Destarte, conclui-se que a aprovação das contas foi consequência da ausência de constatação de irregularidades na prestação, considerando-se que a execução da obra pública foi objeto de fiscalização e julgamento na esfera administrativa pela Corte de Contas, devendo ser preservada a decisão colegiada do órgão técnico, conforme os documentos constantes dos autos.

No mais, ressalto que não cabe ao Poder Judiciário a análise de mérito do ato administrativo, mas sim o exame do ato sob o aspecto da legalidade, entretanto, não restou comprovada pelo agravante manifesta ilegalidade na decisão emanada pelo Tribunal de Contas do Estado.

No tocante a alegação do agravante de nulidade dos atos processuais, decorrente de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no curso do processo administrativo em trâmite no TCE/PA que apreciou as contas do antigo gestor municipal, verifico que a irresignação não merece prosperar.

Como é cediço, deve ser assegurado as partes, seja em processo judicial ou administrativo a garantia da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

Entretanto, não se pode olvidar que constitui ônus do gestor o dever de prestar contas de dinheiro, bens e valores públicos que utilize, arrecade gerencie ou administre.

Na hipótese dos autos, o ex-Prefeito do Município de Água Azul do Norte, Sr. Renan Lopes Souto, teve as contas julgadas irregulares através do Acórdão n° 53.059, de 20/03/2014, referente ao Convênio n° 048/2008, contra o qual o antigo gestor municipal interpôs Pedido de Rescisão, originando o processo administrativo n° 2016/50315-3.

Feitas essas considerações, resta claro que no âmbito do processo administrativo da Corte de Contas apenas o antigo gestor municipal era parte no feito, considerando o seu ônus de prestar contas e a competência do Tribunal para realizar o julgamento das contas apresentadas, de acordo com o seu Regimento Interno, competindo-lhe fiscalizar a aplicação dos recursos públicos repassados pelo Estado através de convênios.

Ademais, pelo exame do Acórdão n° 55.950 (fls. 142/148), verifica-se que o julgamento foi realizado pelo Plenário do TCE/PA em 04 de agosto de agosto, sendo que consta no relatório da decisão, que a Procuradoria Jurídica do Município de Água Azul do Norte apresentou expedientes nos dias 02 e 03 do mês agosto, requerendo o desprovimento do recurso e apresentou manifestação na condição como ¿interessado nos autos¿, sendo que nas razões do Voto a Relatora consignou expressamente que constatou vício na representação, pois os expedientes foram subscritos por procuradores não constituídos pelo Chefe do Executivo Municipal.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa do Município no feito administrativo, isto porque não era parte no processo, mas sim apenas interessado, assim como ente municipal não pode se beneficiar da própria torpeza ou seja não pode arguir nulidade a que haja dado causa, como na hipótese em que não realizou sustentação oral por defeito na representação processual dos procuradores municipais, conforme o disposto no artigo 75, inciso III do CPC.

Nesse cenário, não restou demonstrada violação à ampla defesa ou ao devido processo legal, assim como não houve ofensa ao contraditório, tendo em vista que o objeto do processo administrativo era o julgamento das contas apresentadas pelo gestor municipal e não pelo Município.

No mais, o agravante não comprova a existência de nenhum prejuízo ao Município, diante da inexistência de dano ao erário municipal, bem como em razão da execução da obra, objeto do convênio, logo observa-se que do julgamento realizado pelo TCE/PA o ente municipal não sofreu nenhuma penalidade como a ausência de novos repasses de recursos públicos pelo Estado, entre outras.

Portanto, diante da ausência dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora